Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE ACOMETIDA POR CANCÊR. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO NO SUS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. INEFICÁCIA DAS MEDICAÇÕES EXISTENTES. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. PESSOA NECESSITADA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO.

I. A União não é litisconsorte passivo necessário na demanda que tem por objeto fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não padronizado pelo SUS.

II. Na Tutela Provisória Incidental deferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), restou definido que, em se tratando de demanda relativa a medicamentos não incorporados ao SUS com sentença proferida até 17/04/2023, o feito deve “permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.

III. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamento prescrito para o tratamento de câncer, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

IV. O fato de se tratar de prescrição não padronizada pelo SUS não infirma o direito subjetivo da paciente quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostraram eficazes para o tratamento.

V. A Defensoria Pública do Distrito Federal tem direito ao recebimento de honorários advocatícios resultantes da sucumbência do Distrito Federal, consoante a tese firmada no RE 1.140.005 (Tema 1.022 do STF), ressalvada a convicção pessoal do relator.

VI. Apelação do Réu desprovida. Apelação da Defensoria Pública provida.